Tribunal: STJ
Processo: 0224159-49.2012.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA No 19326 -
DF (2012/0224159-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : MARIA DA CONCEIÇÃO RABELO
ADVOGADO
: JACKSON VIANA - MG113998
EMBARGADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS
NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA50434494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/09/2025 20:31:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: dc214748-0004-4ff3-911b-83e00d870362

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
04/09/2025
10/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de
Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco
Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50434494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/09/2025 20:31:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: dc214748-0004-4ff3-911b-83e00d870362

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA No 19326 -
DF (2012/0224159-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : MARIA DA CONCEIÇÃO RABELO
ADVOGADO
: JACKSON VIANA - MG113998
EMBARGADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS
NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50088185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: 3eb5c8d9-4fac-439a-b32a-3d87d02954ea

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria da Conceição
Rabelo contra acórdão, assim ementado (fls. 1129/1130):

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA POLÍTICA. CABOS DA
AERONÁUTICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO EM
RAZÃO DO TEMA N. 839 DO STF. DECADÊNCIA AFASTADA.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL,
CONTRADITÓRIO
E
DA
AMPLA
DEFESA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
1. Trata-se de processo devolvido pela Vice-Presidência do STJ para
análise de hipótese de retratação, conforme previsão do art. 1.030, II, do
CPC/2015.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário n. 817.338-RG/DF, submetido à sistemática da
repercussão geral, paradigma do Tema n. 839, fixou a seguinte tese: ‘No
exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública
rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com
fundamento na Portaria no 1.104 /1964, quando se comprovar a ausência
de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao
anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a
não devolução das verbas já recebidas’.
3. Em razão do referido julgado, o Superior Tribunal de Justiça adequou
a sua jurisprudência e passou a denegar a ordem em casos como tais, ao
fundamento de que, ‘de acordo com a orientação do Pretório Excelso,
ocorrendo violação direta do art. 8o da ADCT, é possível a anulação do
ato de anistia pela administração pública, mesmo quando decorrido o
prazo decadencial contido na Lei n. 9.784/1999’ (MS 19.070/DF, rel. p/
acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de
).
27/3/2020
Precedentes.
4. Em relação às arguições de irregularidades no processo
administrativo de revisão de anistia, não se vislumbra prova pré-
constituída a demonstrar a alegada inobservância ao direito do
contraditório e ampla defesa do particular. Precedentes.
5. Juízo de retratação exercido em relação aos acórdãos de fls. 963/974
e 1.016/1.019, para torná-los sem efeito. Decadência afastada.
Segurança denegada.
A parte embargante alega, em resumo, que a decisão embargada é
omissa na análise integral do processo administrativo, que evidenciaria
lesão ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, além de
não considerar a tese 839 firmada pelo STF.
Documento eletrônico VDA50088185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: 3eb5c8d9-4fac-439a-b32a-3d87d02954ea

Aponta, também, contradição em relação ao entendimento do STF
no RE 817.338 e em julgamentos anteriores do STJ que concederam
segurança em casos semelhantes.
Impugnação apresentada às fls. 1165/1166.
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Destaca-se que o acórdão embargado resolveu a controvérsia de
forma clara e fundamentada, tendo concluído pelo afastamento
da decadência e denegação da segurança quanto à pretensão
remanescente, tendo em vista não ter se vislumbrado prova pré-
constituída a demonstrar a alegada inobservância ao direito do
contraditório e ampla defesa do particular.
Para tanto, adotou-se a seguinte fundamentação (fl. 1138/1139):

Não obstante, verifica-se que o impetrante, na petição inicial da
impetração, suscitou, além da decadência do ato administrativo, a
nulidade do procedimento diante da falta do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa.
Na oportunidade, asseverou que: i) "os argumentos apresentados em sua
peça de resistência sequer foram considerados, as provas que requereu
Documento eletrônico VDA50088185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: 3eb5c8d9-4fac-439a-b32a-3d87d02954ea

foram negadas e ato contínuo a apresentação da defesa o processo foi
levado á julgamento. Assim, não, lhe foi proporcionado a oportunidade
de apresentar documentos ou produzir as provas dos fatos alegados"
(fls. 18/19); e ii) não lhe "foi assegurado o direito de produzir provas,
juntar documentos ou mesmo se manifestar após o fim da instrução. Na
verdade, ao simples exame do processo salta aos olhos a unilateralidade
da decisão; tomada logo após a primeira (e in continenti única)
manifestação do administrado" (fl. 18).
Ao final, defendeu a legalidade do ato combatido, especialmente diante
do indubitável caráter político da Portaria n. 1.104-GM/64 e do fato de
que "foi compelido ao afastamento de suas atividades remuneradas por
motivos exclusivamente políticos" (fl. 24).
Como já mencionado, o entendimento externado pelo STF nos autos do
RE 817.338/DF, sob regime de repercussão geral, facultou à
administração a revisão dos atos concessivos de anistia política a cabos
da Aeronáutica. Nada obstante, é igualmente certo que ao exercício
desse direito foram impostos limites de índole constitucional, os quais,
não sendo observados, eivam de nulidade o procedimento de revisão.
A esse respeito, a Primeira Seção desta Corte, com base no
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 817.338
/DF, ao examinar procedimentos de revisão das anistias concedidas com
base na Portaria n. 1.104/GM-3/1964, entendeu que tais processos não
podem cercear a defesa do interessado, não bastando, contudo, a
alegação genérica de nulidade, devendo ser demonstrada a condução
irregular pela administração.
No caso em tela, o impetrante, não obstante alegue irregularidades no
processo administrativo de revisão de anistia, não juntou aos autos cópia
integral do procedimento, limitando-se a colacionar alguns documentos,
os quais não são suficientes a demonstrar a alegada nulidade do
procedimento, especialmente considerando a comprovação da
notificação pela autoridade coatora, a apresentação de defesa pelo
anistiado e a devida justificativa para o indeferimento das provas
testemunhais requeridas, tendo sido possibilitado, inclusive, a
apresentação de novas provas.
Nesse contexto, considerando que a impetração de mandado de
segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado
mediante prova pré-constituída, não há como se reconhecer a
inobservância do contraditório e da ampla defesa no processo de revisão
da anistia em discussão.
Nesse sentido são os seguintes precedentes:
(...)
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já julgado.
Documento eletrônico VDA50088185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: 3eb5c8d9-4fac-439a-b32a-3d87d02954ea

Por fim, vale registrar que, diferentemente dos precedentes citados,
a impetrante não alegou em sua petição inicial a nulidade pela ausência
de participação da Comissão de Anistia no procedimento de revisão da
anistia política.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA50088185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: 3eb5c8d9-4fac-439a-b32a-3d87d02954ea

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no MS 19.326 / DF
Número Registro: 2012/0224159-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA DA CONCEIÇÃO RABELO
ADVOGADO
: JACKSON VIANA - MG113998
IMPETRADO : MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA DA CONCEIÇÃO RABELO
ADVOGADO
: JACKSON VIANA - MG113998
EMBARGADO : UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50399251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:56
Código de Controle do Documento: c998a472-e479-4aa2-8b22-1bad78480419

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo
Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de
Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:56
Código de Controle do Documento: c998a472-e479-4aa2-8b22-1bad78480419